Tribunal: STF
Processo: HC 197872
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Alegação de nulidades. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 622.808/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com conversão em preventiva, e denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – “554 (quinhentos e cinquenta e quatro) porções de cocaína, com a massa líquida de 258,16g; 480 (quatrocentos e oitenta) porções de crack, com a massa líquida de 88,47g; e 350 (trezentos e cinquenta) porções de maconha, com a massa líquida de 493,04g”; art. 12 da Lei 10826/03; e art. 329, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 622.808/SP). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, nulidade decorrente da “[n]ão realização de audiência de custodia por vídeo conferência” e da “falta do laudo de CORPO DE DELITO para fundamentar a prisão”. Alega, ainda, que as drogas foram plantadas para forjar o flagrante e que “toda essa fantasiosa ação policial tem o único e exclusivo intuito, que é maquiar a surra e a tortura perpetrada em face do impetrante”. 
    5. A defesa requer que o paciente seja colocado em liberdade e o “reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados pela policia militar do estado de São Paulo”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão estadual, circunstância que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. Não bastasse, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo pelo STJ, o que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e variedade da droga apreendida (“554 porções de cocaína, pesando 258g; 480 porções de crack, pesando 88g; e 350 porções de maconha, pesando 493g”) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator